Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c indenizatória por danos morais, com pedido de tutela antecipada de urgência. PEDIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. RÉ. RISCO DE DANO GRAVE. INEXISTÊNCIA. art. 1.012, §§ 1o, V e 4o, do CPC. INDEFERIMENTO. AUTORA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. art. 1.012, caput e §§ 1o, V e 2o, do CPC. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. CONFIGURAÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI. Sintomas. Taquidispneia (respiração acelerada), com início há 2 (duas) horas e piora nos últimos minutos. EMERGÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. CONFIGURADA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RENDAS E RENDIMENTOS DOS LITIGANTES. COTEJO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. PERDA PROVÁVEL. PROVISIONAMENTO DE VALORES. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. ART. 195 DA LEI No 6.404/76 C/C ART. 212, IV, CC. LUCRO DE INTERVENÇÃO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO EM UTI. INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA RÉ. MAJORADOS. SEM MAJORAÇÃO PARA AUTORA. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA PRECEDENTES DO STJ.

1. Consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu § 1o. 2.1. Admite-se, no entanto, a suspensão da eficácia da sentença pelo relator, quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do mencionado dispositivo legal, desde que o caso concreto amolde-se às situações previstas no § 1o.

2. Nesse sentido, no caso concreto devolvido a reexame, verifica-se que os contornos da lide não ensejam: (i) quanto ao pedido da Ré, o seu deferimento, em razão da inexistência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, §§ 1o, V e 4o, do CPC; e (ii) quanto ao pedido da Autora, o seu conhecimento, pois a apelação já é dotada de efeito suspensivo por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além do fato de que esta parte processual poderia ter requerido o cumprimento provisório da sentença, quanto ao seu pedido cominatório, nos termos do art. 1.012, §§ 1o, V e 2o, do CPC. 2.1. Portanto, os recursos devem ser recebidos no seu dúplice efeito.

3. Tratando-se de entidade de autogestão, o caso deve ser analisado à luz da Lei n. 9.656/1998 e do Código Civil, bem como dos regulamentos exarados pela ANS. 3.1. Por conseguinte, não se aplica o regramento inserto no CDC, ante o entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ (n. 608).

4. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 4.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c").

5. Neste caso concreto, considerando que seguradora Ré considerou que o reingresso da Autora ocorreu no dia 02/10/2019, aliado ao fato de que o pedido de internação, emergencial em UTI, foi requerido pela médica assistente em 27/10/2019, descabe qualquer alusão ao período de carência de 24 (vinte e quatro) horas, além do fato de que a conduta daquela parte processual não configurar um exercício regular de direito, tampouco ensejar o equilíbrio contratual, nos termos do princípio do pacta sunt servanda, em razão do desequilíbrio do contrato ocorrer, de fato, em desfavor da Autora.

6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgInt no AREsp 1459013/MS).

7. Neste caso concreto, verifica-se a ocorrência do dano in re ipsa, além do dever de indenizar, a título de danos morais, torna-se mais sólido, ante a confissão da Ré de que indeferiu, no dia 27/10/2019, o pedido de internação, sob o argumento da carência de 24 (vinte quatro horas) para situações de emergência, apesar de considerar o reingresso da Autora no seu plano de saúde no dia 02/10/2019.

8. Considerando que a condenação a título de danos extramateriais, em razão da dor psíquica causada à consumidora, advinda da negativa de cobertura, é medida que se impõe, após o cotejo entre as rendas e os rendimentos dos litigantes, enquanto critério objetivo de aferição das funções punitiva e pedagógica da condenação nestes danos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8.1. Por conseguinte, ao estabelecer-se este critério, sob o pálio do regramento inserto no art. 195 da Lei no 6.404/76 c/c art. 212, IV, do Código Civil, exclui-se a possibilidade da utilização do argumento do “enriquecimento sem causa”, sem que o julgador incorra em um “inconsciente coletivo processual”, dando azo à obtenção do “lucro de intervenção” por parte do litigante menos hipossuficiente financeiramente.

9. Apelação principal e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Em desfavor da Ré. Art. 85, § 11, do CPC. Majoração de 10% para 15% sobre o valor da condenação. Sem majoração em desfavor da Autora. Inexistência de fixação na origem. Precedentes do STJ.